Tribunal: TJES
Processo: 5004942-78.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004942-78.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)

APELADO: MARLENE BOLZAN RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSTRUÇÃO INDEVIDA DE VIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA RUA PELO MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus e pelos particulares Manoel Duarte Costa e Marlucia Bazoni Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Marlene Bolzan Rodrigues, determinando a reabertura e manutenção da Rua José Bonomo (antiga Rua 23) como via pública transitável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a pretensão da autora estaria prescrita em razão do tempo decorrido desde a suposta obstrução da via; (ii) estabelecer se o Município de São Mateus possui legitimidade passiva na demanda, considerando sua alegação de inexistência formal da rua no cadastro municipal; e (iii) verificar se a sentença deve ser reformada para afastar a obrigação de reabrir a via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não incide sobre a obrigação de reabrir via pública, pois bens públicos são insuscetíveis de apropriação particular e de aquisição por usucapião. A obstrução de via pública configura ato ilícito contínuo, impedindo a fluência do prazo prescricional.

4. O Município de São Mateus possui legitimidade passiva na demanda, pois os registros fiscais municipais evidenciam o reconhecimento administrativo da existência da via, com cobrança de IPTU sobre lotes nela situados. Além disso, cabe ao ente público o dever de fiscalização do uso das vias públicas, sendo responsável por coibir sua ocupação indevida.

5. A prova testemunhal e documental confirma que a Rua José Bonomo existia e era utilizada como acesso, tendo sido obstruída indevidamente por particular mediante cercamento e plantio de coqueiros, prejudicando o direito de locomoção da autora e de terceiros.

6. A manutenção da sentença se impõe, pois a obrigação de reabrir a via pública decorre do interesse coletivo e da necessidade de garantir o uso comum do bem público, não podendo prevalecer a apropriação indevida por particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A obstrução indevida de via pública configura ato ilícito contínuo, não sujeitando-se à prescrição.

2. O Município possui legitimidade passiva na demanda quando há indícios de reconhecimento da via pública em seus registros e omissão na fiscalização do seu uso adequado.

3. A apropriação indevida de bem público por particular não pode prevalecer sobre o interesse coletivo, impondo-se a obrigação de reabrir a via pública para garantir sua destinação ao uso comum.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.766/79, art. 22; Código Civil, art. 99, I; Súmula nº 619 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.512.640/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004942-78.2022.8.08.0047

RECORRENTES
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MANOEL DUARTE COSTA e MARLUCIA BAZONI COSTA

RECORRIDA
: MARLENE BOLZAN RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MANOEL DUARTE COSTA e MARLUCIA BAZONI COSTA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
, nos autos da ação
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARLENE BOLZAN RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos solidariamente à reabertura da Rua José Bonomo (antiga Rua 23) e sua manutenção aberta e transitável.

PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO

Conforme é cediço, as vias públicas são consideradas bens públicos de uso comum, cuja ocupação configura-se em mera detenção, de natureza precária e insuscetível de retenção ou até mesmo indenização por acessões e benfeitorias, segundo previsão expressa da Súmula n. 619 do STJ.

Nesses termos, a obstrução da via pública é ato contínuo e permanente, ainda que a detenção seja longa e não tenha havido atos anteriores de cuidado ou retomada do bem. Assim, não há que se falar em fluência do prazo prescricional.

Além disso, bens públicos não podem ser adquiridos pela prescrição
ad usucapionem
, de modo que é de se rejeitar a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a área em questão não constitui via pública oficial e que a obstrução decorreu de ato de terceiro.

No entanto, o exame dos autos, revela que a via estava cadastrada na Prefeitura, com cobrança de IPTU de lotes nela localizados, configurando pois, reconhecimento administrativo da sua existência.

Nesses termos, é cediço que ao poder público municipal incumbe a fiscalização do uso das vias públicas, de modo que a omissão no exercício do seu poder-dever, deixando de evitar a irregularidade e lesão a direito de terceiro e também da coletividade, evidencia a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito recursal

Para melhor compreensão da controvérsia ora examinada, convém destacar que a parte autora, Marlene Bolzan Rodrigues, ajuizou a presente ação em desfavor do Município de São Mateus e Manoel Duarte Costa, alegando que possui uma quadra com 24 lotes, localizada no bairro Guriri, São Mateus/ES.

Ela afirma que, nos últimos anos, o réu Manoel Duarte Costa, proprietário de terrenos vizinhos, fechou a Rua José Bonomo (antiga Rua 23), plantando coqueiros e instalando cercas, impedindo o acesso aos lotes da autora e de terceiros. E como resultado de tal conduta, vários lotes, incluindo aquele onde está construída sua residência, ficaram encravados, sem saída para a via pública.

Afirmou que desde 2018 vem solicitando à Prefeitura de São Mateus a reabertura da rua, sem sucesso, o que a levou a ingressar com a presente ação. Sustenta que a via é bem público, insuscetível de apropriação ou usucapião, e que a omissão do município em solucionar o problema tem lhe causado transtornos e danos morais.

E após examinar os documentos colacionados aos autos, concluo que deve ser mantida a sentença.

Assim concluo por considerar que as provas nos autos indicam que a Rua José Bonomo constava nos registros municipais e sempre foi utilizada como acesso, ao passo que a obstrução indevida da via pública por particular não pode prevalecer sobre o interesse coletivo.

Nesses termos, destaco que em audiência de instrução, antigos moradores relataram que a via pública existia, dividindo os terrenos da autora e dos requeridos, permitindo acesso direto aos lotes. Testemunhas afirmaram que o réu Manoel Duarte Costa cercou a área e tomou posse indevida do trecho da rua, dificultando o acesso da autora à sua residência.

Vale salientar que a autora, ora apelada, apresentou carnês de IPTU demonstrando que seus lotes estavam registrados na Rua José Bonomo. A existência desse endereço nos registros fiscais municipais indica reconhecimento da via pela Prefeitura.

Além disso, conforme ponderado na sentença, o padrão urbanístico da região do bairro Guriri segue um modelo de ruas paralelas e perpendiculares, de modo que se revela coerente a existência da Rua José Bonomo no traçado original do loteamento.

Assim, comprovada a existência da rua e, portanto, da sua obstrução indevida, forçoso concluir que deve ser mantida a sentença que determinou que a via pública a sua reabertura para que seja mantida aberta e transitável.

Ante o exposto, nego provimento aos apelos, mantendo irretocável a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim